Tribunal: TCU
Processo: 018.331/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9739/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legal o ato de admissão de peça 12, e considerar prejudicado, por perda do objeto, os demais atos de admissão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.331/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Paulo Cintra (XXX.959.016-XX); Andreia Alcantara Silva (XXX.926.436-XX); Guilherme Bernard de Almeida Alves (XXX.770.946-XX); Heron Viterbre Debique Sousa (XXX.567.016-XX); Joao Marcos dos Santos (XXX.974.718-XX); Jose Maria Rosa (XXX.230.666-XX); Lucineia Lopes da Silva Cruz (XXX.091.376-XX); Marden Rodrigues Ribeiro (XXX.318.666-XX); Renata Natalia Silva (XXX.666.936-XX); Wander Augusto Xavier de Oliveira (XXX.450.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.